Tribunal: TJDFT
Processo: 0722984-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0722984-62.2023.8.07.0000 Embargante(s) Caixa Econômica Federal Embargado(s) Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Caixa Econômica Federal contra decisão unipessoal desta relatoria (Id 47924867) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Ids 158058385 e 153070837 do processo de referência), processo n. 0724075-58.2021.8.07.0001. Em razões recursais (Id 48624853), a embargante afirma, em suma, ter a decisão embargada incorrido em vício de contradição. Afirma ter sido o agravo de instrumento n. 0708615-63.2023.8.07.0000 interposto contra a decisão de Id 150386948 proferida em 24/02/2023, enquanto que o presente “agravo foi interposto em face das decisões de id’s nos 158058385 e 153070837”. Assevera terem as decisões teores diversos. Ressalta “que o presente agravo foi interposto a partir da decisão de id no 45387529 do agravo de instrumento de no 0708615-63.2023.8.07.0000, onde a CEF requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo informando e comprovando que na decisão proferida de id no 153070837 em 21/03/2023 foi determinado a penhora da integralidade do imóvel”. Indica despacho desta Relatoria rejeitando o pedido de reconsideração por si formulado e consignando “que, após o julgamento dos embargos de declaração da decisão agravada destes autos, a CEF deve buscar os meios processuais adequados, motivo que justificou a interposição do presente agravo de instrumento”. Conclui, assim, estar “comprovado que não se trata de matéria já discutida no agravo de instrumento de no 0708615-63.2023.8.07.0000, considerando que são decisões diferente”. Ao final, requer “o conhecimento e provimento dos presentes embargos para suprir a contradição verificada, de modo que seja reformado a decisão que não conheceu do presente agravo de instrumento pelo fundamentos expostos.”. Ausentes contrarrazões da parte embargada. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. Nesse sentido, trago à colação o seguinte ensinamento doutrinário: Aparente contradição entre os motivos e a conclusão do acórdão resolve-se em favor dessa última. Se o aresto nega provimento a recurso manejado para reformar a decisão que extinguira o processo em relação aos recorridos, não há como retirar desse aresto a conclusão de que o processo continua contra as partes excluídas. (...). (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Da inteligência do conceito de contradição acima exposto, fácil concluir que a decisão embargada não padece do vício apontado. Na hipótese, o embargante alega ocorrer contradição ao fundamento de que, o presente agravo de instrumento resulta da decisão Id 150386948 (processo de referência), mas na verdade, refere-se aos Ids 158058385 e 153070837, estas relativas a penhora de bem alienado a embargante e a sua consequente avaliação e alienação por hasta pública. Entretanto, ao compulsar o agravo de instrumento, verificou-se que a pretensão era a mesma do agravo n. 0708615-63.2023.8.07.0000, qual seja, a desconstituição da penhora do bem, conforme extrai-se no seguinte trecho: Pois bem, ao exame destes autos, constato ser idêntica a pretensão aqui deduzida da que deduziu a CEF nos autos acima indicados. A confirmar, transcrevo trecho da decisão exarada nos autos do agravo de instrumento n. 0708615-63.2023.8.07.0000 (Id 152767974 do processo de referência): No caso, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença promovido por Instituto Colina de Educação Ltda. - EPP em desfavor de Francisca Maria Pereira Martins e Iremilson de Oliveira de Souza, oriundo de ação monitória ajuizada para a satisfação de débitos relativos a serviços educacionais. O débito foi constituído em sentença (Id 104639153) e, consoante relatado, foram penhorados, para fins de pagamento, direitos aquisitivos sobre o imóvel dos executados de matrícula 179292, bem como determinada a avaliação do bem (Ids 144146480 e 150386948 do processo de referência). Isto é, diferente do alegado pela agravante, a constrição judicial recaiu sobre os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, e não sobre o imóvel em questão. Pois bem. Com base nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária, ao tempo que a parte devedora possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Ou seja, o mutuário, enquanto executado, não é o proprietário do imóvel, sendo tão somente possuidor direto, o que obsta que a penhora direta sobre o bem, mas permite a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, visto que tais direitos possuem expressão econômica e regramento legal explícito, nos termos do art. 835, XII do CPC (...). Houve, efetivamente, a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, mas não houve a determinação efetiva de condução do bem à hasta pública como pretende fazer crer o credor fiduciário, de modo que não há perigo de dano ou irreversibilidade da medida, já que o bem continua na esfera de titularidade da agravante. Enfim, a agravante reitera matéria já discutida no julgamento do agravo de instrumento por ela anteriormente manejado (autos n. 0708615-63.2023.8.07.0000). Manifesta está a atuação voltada a renovar em sede recursal (Id 47713397) matéria relativa à alegada impossibilidade de incidir penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia e de ser avaliado o imóvel dado em garantia para sua posterior venda em hasta pública. Inaceitável, contudo, que use a agravante do descabido expediente da relitigação. Em respeito à soberania da coisa julgada o tema não pode ser objeto de novo exame e resolução. (...) Os fundamentos para o não conhecimento do presente agravo de instrumento interposto pela ora embargante são claros. No presente feito, a embargante alega a impossibilidade de incidir penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária em garantia e de ser avaliado o imóvel dado em garantia para sua posterior venda em hasta pública, reprisando argumentos lançados no agravo de instrumento n. 0708615-63.2023.8.07.0000, utilizando-se do descabido expediente da relitigação. Essas foram as razões do não conhecimento do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT. Com efeito, da análise das razões expostas pela embargante, nota-se somente a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta relatoria, a fim de ver atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela interposto, o que é vedado na estreita via dos embargos declaratórios. Nesse contexto, reconheço apresentar a embargante, em suas razões, na verdade, apenas mero inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados na decisão embargada. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inexistindo vícios a serem sanados, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. Com essa argumentação, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora